Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ABUSIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HIPERVULNERABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. CONTINUIDADE. SUSPENSÃO DO ÚLTIMO REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A efetiva existência de aumento ilegal e, por consequência, de abusividade nos percentuais aplicados pelo plano de saúde será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível.
2. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a operadora do plano de saúde, sobretudo pela imposição de cobrança que comprometerá substancialmente a renda mensal da agravante.
3. Esta Oitava Turma Cível tem mantido decisões proferidas na primeira instância, em sede de tutela de urgência, as quais determinaram a suspensão do último reajuste no percentual aplicado pelas rés ao contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, substituindo-o pelo índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os contratos individuais, pelo menos até o julgamento do mérito da demanda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.